Tribunal: STF
Processo: ACO 718
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido conjunto de homologação de acordo extrajudicial firmado entre União e o Estado do Pará para fins de pagamento de valores decorrentes do FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (documento eletrônico 124).  



    O acordo foi assinado pelas partes em 7 de março de 2024 e apresentado para homologação em 13 de março de 2024.  



    As partes negociaram o encerramento da controvérsia nos seguintes termos:  



    “CLÁUSULA 02: Os pontos controvertidos judicialmente, após tratativas entre as partes, serão resolvidos da seguinte forma:  



    I – Os pontos controvertidos judicialmente, após tratativas entre as partes, serão resolvidos mediante o reconhecimento de que o valor devido à título de montante controverso corresponde à R$ 893.835.505,21 (oitocentos e noventa e três milhões oitocentos e trinta e cinco mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos), atualizados até agosto de 2023, sendo esse o quantum debeatur que esgota a controvérsia jurídica;



    II – Quanto ao período da condenação, ambas as partes concordam que o débito abrange a totalidade do que está sendo executado pelo ESTADO, não restando nenhuma outra verba de nenhum outro período referente ao tema para ser cobrado em momento posterior; 



    III – Quanto à necessidade de preenchimento dos requisitos da Lei n° 9.424/96, ambas as partes concordam haja a liberação dos valores sem a necessidade de demonstrá-los nos autos judiciais, permitida a fiscalização e o controle dos gastos públicos pelas instituições e órgãos competentes;



    IV – Quanto à destinação do crédito, ambas as partes concordam que sua aplicação seja vinculada aos objetivos do FUNDEF/FUNDEB, ou seja, que o valor seja destinado pelo ESTADO a ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério, na forma do art. 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021; do art. 25 da Lei nº 14.113/20; do art. 70 da Lei nº 9.394/1996; e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aplicável especificamente ao tema; 



    V - Ainda quanto à destinação do crédito, se compromete o ESTADO no repasse de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do crédito a ser recebido em decorrência deste acordo aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão, nos termos da legislação e jurisprudência que tratam sobre o tema, cabendo à orientação jurídica sobre o pagamento à Procuradoria Geral do ESTADO;



    VI – Quanto à incidência dos juros e correção monetária, ambas as partes concordam com todos os termos trazidos pelo PARECER TÉCNICO n. 01314/2023/ REPT/ DISEP/PGU/AGU, que encontrou como devido pela UNIÃO o valor de R$ 893.835.505,21 (oitocentos e noventa e três milhões oitocentos e trinta e cinco mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos) devidos ao autor, já devidamente acrescido de juros de mora, a contar da citação inicial, da correção monetária e com o deságio para acordo, atualizados até AGOSTO/2023.”



    Por outro lado, não houve consenso sobre eventuais verbas decorrentes de honorários advocatícios, conforme se observa da Cláusula 10 do acordo em análise:



    “CLÁUSULA 10: Ante a ausência de consenso sobre os honorários advocatícios devidos no bojo do processo judicial ACO n. 718 (numeração única 0001364-79.2004.1.00.0000), conclui-se que sobre o presente tópico não há acordo, mantida a necessidade de apreciação pelo STF.”  



    As partes requerem a homologação judicial do acordo firmado, dentro de seus limites, e pedem a extinção do feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.  



    É o relatório. Decido.  



    Bem analisados os autos, verifico que a matéria controvertida permite a solução negociada, especialmente porque as próprias partes, de forma conjunta, noticiam terem chegado a um acordo.  



    Com efeito, conflitos federativos são adequadamente resolvidos em mesa de conciliação, pois enaltecem o modelo de federalismo escolhido pelo constituinte originário e possibilitam que todos os entes busquem a realização dos objetivos fundamentais da República.  



    No caso em apreço, as partes firmaram um acordo parcial que contemplou a integralidade da questão de fundo discutida nos autos. Por outro lado, esclareceram não terem chegado a consenso no que diz respeito aos honorários advocatícios.  



    Nesse sentido, tenho que a celebração de acordo entre as partes afasta a noção de sucumbência. Nas soluções negociadas não há que se falar em vencedor e vencido (CPC, art. 85), de forma que cada parte deve arcar com os honorários de seus respectivos patronos.



    Não havendo consenso quanto ao valor devido a título de honorários transacionais, estes devem ser buscados em ação própria.



    Ante o exposto, homologo integralmente o acordo firmado entre as partes e declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC.



    À Presidência para as providências necessárias para expedição de precatório, na forma pactuada pelas partes.



    Em vista do acordo firmado que encerrou a controvérsia, declaro prejudicado o pedido ingresso no feito formulado pelo Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP (documento eletrônico 106).  



    Dê-se ciência à PGR.



    Não havendo outros requerimentos, arquivem-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator